Tribunal: TJDFT
Processo: 0727515-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA LIMITADO À DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A avaliação negativa dos antecedentes inviabiliza a fixação da pena no mínimo legal, conforme estabelecido pelo artigo 59 do Código Penal.
2. Recurso conhecido e desprovido.